Tribunal: CARF
Processo: 10380.010772/2004-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO GARCIA DIAS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.010772/2004-18
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3401-002.383 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se do auto de infração de Cofins de fls. 7/20 no valor total de R$
2.712.937,56, lavrado contra a empresa em epígrafe em virtude de apuração de insuficiência e
falta de recolhimento da contribuição em razão de divergências encontradas entre os valores
declarados e os valores escriturados, conforme termo de verificação.
De acordo com o termo de verificação fiscal (fl. 20), foi constatado que o
contribuinte informou em suas DCTF referentes aos trimestres de 1999 a 2003 valores de Cofins
inferiores aos calculados sobre as bases de cálculo apuradas, conforme demonstrativos de
"Apuração de Débito" (fls. 253/257) e "Demonstrativo de situação fiscal apurada” (fls.258/262).
Ainda segundo a autoridade fiscal, as bases de cálculos das referidas contribuições
foram extraídas dos demonstrativos apresentados à fiscalização “Informações prestadas A SRF”
(fls.28/36), "Demonstrativo Pis não- cumulativo" (fls. 186/198), "Demonstrativo Pis-Cofins”
(fls. 205/252) e "Composição da base de cálculo do Pis-2002 e 2003" (fls. 160/161).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010772/2004-18
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

Inconformada com a autuação acima descrita, da qual tomou ciência em
25/11/2004 (fl. 19), a empresa apresenta em 27/12/2004 a impugnação de fls. 264/278, alegando,
em síntese, a decadência do direito de lançar, conforme previsto no art. 150, § 4°, do CTN, em
relação às competências de janeiro a outubro de 1999, e, no mérito, que a diferença encontrada
pela Fiscalização decorre de valores retidos pelos órgãos públicos, nos termos do art. 64 da Lei
n° 9.430/96, a titulo de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, nos trimestres de 1999 a 2003.
Apreciando a questão, a 3a Turma da DRJ Fortaleza, em sessão realizada em
30/09/2005, resolveu converter o julgamento em diligência à unidade de origem para adoção das
seguintes providências:
1. Intimar o sujeito passivo a apresentar planilha onde conste a origem dos
valores compensados a titulo de retenção por órgãos públicos, nos meses
em que a contribuição apurada pela autoridade fiscal seja superior aos
montantes retidos;
2. Verificar a pertinência dos números apresentados pelo contribuinte como
sendo de valores retidos por órgãos públicos;
3. Elaborar demonstrativo, acaso remanesçam valores a tributar, concernente
à contribuição objeto da autuação;
4. Ao final, elaborar relatório sucinto sobre o solicitado, acrescentando
quaisquer outras informações que sejam de interesse para o deslinde da
questão.
Dando execução à diligência determinada, a DRF Fortaleza elaborou o relatório
de fls. 583/584, tendo acostado a documentação de fls. 377/582 aos autos, que foram então
devolvidos para julgamento.
Na sequência, em sessão realizada em 08/06/2007, a 3a Turma da DRJ Fortaleza
exarou o Acórdão 08-10.899, mediante o qual, por unanimidade de votos, decidiu julgar
procedente em parte a impugnação, para manter no lançamento os valores abaixo discriminados:
Mês/Ano
Cofins Remanescente Devida
03/2000
155.948,33
06/2000
18.290,34
09/2000
13.204,76
12/2000
206,68
08/2001
26.937,08
04/2002
201,09
06/2003
196.199,75
12/2003
140.010,13
Contra essa decisão apresentou o presidente do colegiado recurso de ofício em
virtude de o crédito tributário exonerado ser superior ao limite de alçada previsto no artigo 2° da
Portaria do Ministro da Fazenda n° 375, de 07 de dezembro de 2001.
Ciente dessa decisão em 16/07/2007 (fl. 601), a empresa apresentou em
16/08/2007 o recurso voluntário de fls. 605/624, mediante o qual busca amparo nesse Conselho
utilizando-se dos seguintes argumentos:
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

 Preliminarmente, pelo princípio da eventualidade, a decadência do direito
de efetuar o lançamento em relação às competências de janeiro a outubro
de 1999; conforme previsto no art. 150, § 4°, do CTN.
 No mérito, essencialmente replica os pontos levantados na Impugnação
que, no seu entendimento, ante as retenções sofridas, confirmam a
insubsistência das diferenças encontradas. Para amparar seu ponto, integra
à peça recursal planilha em que faz o cotejo dos valores retidos e os meses
de utilização, chamando a atenção para o fato de que os valores ainda em
cobrança decorrem de saldos remanescentes de retenções provenientes de
outros meses não considerados pela autoridade fiscal.
 Nesse sentido, demanda diligência para comprovar que não ocorreu por
parte da autoridade administrativa a correta utilização do valor apurado a
titulo de Pis/Cofins retido pelos órgãos públicos e entidades federais, uma
vez que a soma do débito declarado em DCTF com o valor retido pelos
órgãos públicos é exatamente igual ao valor liquido apurado pela RFB.
 Por fim, observa que nem sempre recebe dos órgãos públicos os
comprovantes de retenção, pelo que vem adotando o método de
discriminar e de já abater da fatura de energia elétrica os valores retidos de
cada órgão mensalmente.
 Por essa razão, a comprovação dessas retenções resultaria em juntada de
centena de milhares de faturas, pelo que, acreditando ser possível dirimir a
questão por outros meios de prova e atendendo ao Princípio da
Razoabilidade, não foram acostadas nesse momento, mas se encontram à
disposição da Fiscalização.
Ao fim, requer a reforma da decisão de piso para exonerar os valores residuais e,
na eventualidade de acolhimento do recurso de ofício, seja declarada a decadência dos períodos
de janeiro a outubro de 1999, por aplicação do art. 150, §4°do CTN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
Quanto ao recurso de ofício, observo que o valor exonerado do auto de infração
pela decisão de piso corresponde ao montante de R$ 1.534.186,78, resultante do valor total
inicialmente constituído de R$ 2.712.937,56, subtraído do valor remanescente em exigência, no
total de R$ 1.178.750,78, ambos atualizados ate 29/10/2004, conforme abaixo discriminado:
Mês/Ano Cofins Devida
Remanescente Multa (75%)
Juros de Mora
(até 29/10/2004)
Total Mantido
mar/00
R$155.948,33 R$116.961,25 77,84% R$121.390,18
R$394.299,76
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

Mês/Ano Cofins Devida
Remanescente Multa (75%)
Juros de Mora
(até 29/10/2004)
Total Mantido
jun/00
R$18.290,34
R$13.717,76 73,65%
R$13.470,84
R$45.478,93
set/00
R$13.204,76
R$9.903,57 69,73%
R$9.207,68
R$32.316,01
dez/00
R$206,68
R$155,01 66,04%
R$136,49
R$498,18
ago/01
R$26.937,08
R$20.202,81 55,54%
R$14.960,85
R$62.100,74
abr/02
R$201,09
R$150,82 44,19%
R$88,86
R$440,77
jun/03
R$196.199,75 R$147.149,81 20,21%
R$39.651,97
R$383.001,53
dez/03
R$140.010,13 R$105.007,60 11,14%
R$15.597,13
R$260.614,86
Total
R$550.998,16 R$413.248,62
---
R$214.504,00 R$1.178.750,78

Em que pese o valor exonerado tenha de fato superado o limite de alçada então
vigente de R$ 500.000,00, conforme disposto no artigo 2° da Portaria MF n° 375, de 2001, a
jurisprudência sumulada deste Conselho estabilizou no enunciado de no 103 o entendimento de
que, “para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data
de sua apreciação em segunda instância”.
Isso porque, em se tratando a fixação desse limite de norma processual, tem
aplicação imediata aos processos pendentes, em harmonia do que dispõe o art. 1.046 do
CPC/2015. Nesse contexto, atualmente vigora o limite de R$ 2.500.000,00, fixado pelo art. 1o da
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, divisa essa não ultrapassada pelo montante de R$
1.534.186,78 eximido pela decisão a quo.
Logo, não tendo atendido aos pressupostos de admissibilidade, não conheço do
recurso de ofício.
O recurso voluntário, por seu turno, é tempestivo e preenche em parte as
condições de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser parcialmente conhecido.
Isso porque, não conhecido o recurso de ofício, resta prejudicada, por ausência de
objeto, a alegação de decadência em relação às competências de janeiro a outubro de 1999, já
exoneradas pela decisão recorrida, motivo pelo qual em relação a esse ponto o recurso voluntário
não deve ser conhecido.
Quanto à tempestividade, necessário observar que o prazo de 30 dias para
interposição da peça recursal encerrar-se-ia em 15/08/2007 ante a ciência ocorrida em
16/07/2007. No entanto, a data em questão é reservada à comemoração ao Dia de Nossa Senhora
da Assunção, feriado religioso no Município de Fortaleza, nos termos da Lei Municipal no 8.796,
de 09/12/2003, publicada no Diário Oficial do Município em 16/12/2003 (fl. 625/635).
Dessa maneira, é tempestiva a apresentação do recurso voluntário no dia
subsequente, em 16/08/2007, consoante preconiza o art. 5o, parágrafo único, do Decreto no
70.235, de 1972.
No mérito, a Recorrente essencialmente replica os pontos levantados na
impugnação que, no seu entendimento, ante as retenções sofridas, confirmam a insubsistência
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

das diferenças encontradas. Para amparar seu ponto, integra à peça recursal planilha em que faz o
cotejo dos valores retidos e os meses de utilização, chamando a atenção para o fato de que os
valores ainda em cobrança decorrem de saldos remanescentes de retenções provenientes de
meses outros não considerados pela autoridade fiscal.
Ocorre que o referido recurso voluntário não foi devidamente digitalizado pelo
órgão preparador, conforme se pode constatar da ausência de sua página 15, na qual estaria a
aludida planilha (fls. 618/619). Problema semelhante teria ocorrido durante a digitalização do
relatório de diligência, que deveria constar às fls. 583/584 dos autos, mas que se apresenta
apenas com a sua primeira página, à fl. 583, não sendo possível visualizar as conclusões da
autoridade fiscal.
Ainda assim, em privilégio à economia processual, considero que o presente
litígio esteja em condições de ser trazido para este colegiado, haja vista que as alegações da
Recorrente são de natureza meramente fática, limitando-se a apontar as razões pelas quais
acredita que as sobreditas retenções foram equivocadamente desconsiderados pela autoridade
fiscal - a saber, por se referirem a saldos remanescentes de outros períodos -, o que, diante do
vasto conjunto probatório carreado aos autos, invariavelmente já demandaria a realização de
diligências com o fim de verificar a ocorrência do alegado equívoco.
Diante desse quadro, deve o presente julgamento ser convertido em diligência à
unidade local para que sejam adotadas as seguintes providências:
 Realize o saneamento da instrução processual mediante nova juntada do
relatório de diligência fiscal que deveria constar às fls. 583/584, bem como
do recurso voluntário de fls. 605/624, contendo a integralidade de suas
páginas, incluindo a atualmente ausente página 15, que deveria constar à
fl. 619 dos autos;
 Verifique a alegação da Recorrente de que teria havido equívoco por parte
da autoridade fiscal em relação às retenções imputadas aos débitos
remanescentes, ao desacertadamente desconsiderá-las por não observar
que decorrem de saldos remanescentes de retenções provenientes de meses
distintos dos respectivos débitos;
 Elabore relatório circunstanciado que contenha a totalidade das
vinculações entre os débitos remanescentes e as supostas retenções
alegadas, informando, de forma conclusiva, se existe débito a ser cobrado
em relação aos meses em questão;
 Após, dê ciência ao contribuinte do resultado da diligência, abrindo-lhe
prazo para aditamento de novas razões de defesa exclusivamente sobre
essas conclusões.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.383 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.010772/2004-18

Fl. 670
DF CARF MF
Documento nato-digital